Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. NÃO EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ENCARCERAMENTO POR LONGO PERÍODO EM RELAÇÃO À PENA IMPOSTA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO SE FAZ MAIS PRESENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.
2. No caso concreto, à época da sentença havia excepcionalidade para justificar a manutenção da prisão, porém a prisão cautelar perdura por mais de 5 (cinco) meses, sem apreciação do recurso de apelação interposto e sem que fosse expedida a carta de guia para execução provisória da pena, a fim de que o Juízo da Execução Penal compatibilizasse e adequasse o cumprimento da pena ao regime imposto na sentença: o semiaberto, bem como analisasse eventuais benefícios, tais como a detração e progressão de regime.
3. A manutenção da custódia cautelar do paciente por tão longo período, sem a expedição da carta de guia provisória, revela-se, atualmente, desproporcional à pena concretamente aplicada (de 1 ano e 18 dias de detenção) e configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do “habeas corpus”.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.